Tribunal: STJ
Processo: 0808080-35.2023.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822227 - PE(2024/0435881-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SOVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PENHORA
VIA BACENJUD. CITAÇÃO VÁLIDA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que a Corte regional consignou que houve citação
válida da executada, por meio de aviso de recebimento entregue a
pessoa que se apresentou como preposto da empresa, e que a
penhora via BACENJUD ocorreu após esse ato processual, sendo,
portanto, hígido, e, para se chegar a conclusão diversa, seria
essencial a incursão no substrato fático-probatório dos autos,
medida vedada nesta instância superior, nos termos do referido
enunciado sumular.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54914084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ec74759-8558-4528-b056-73bac7354f9e

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ec74759-8558-4528-b056-73bac7354f9e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822227 - PE (2024/0435881-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SOVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PENHORA
VIA BACENJUD. CITAÇÃO VÁLIDA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que a Corte regional consignou que houve citação
válida da executada, por meio de aviso de recebimento entregue a
pessoa que se apresentou como preposto da empresa, e que a penhora
via BACENJUD ocorreu após esse ato processual, sendo, portanto,
hígido, e, para se chegar a conclusão diversa, seria essencial a
incursão no substrato fático-probatório dos autos, medida vedada
nesta instância superior, nos termos do referido enunciado sumular.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por SOVIDROS COMERCIO
DE VIDROS LTDA contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 288/293, em que conheci
Documento eletrônico VDA53265040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: 27d6ceb3-9ef5-4b6d-a65b-4802d51b9221

do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, afastando a preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de
prestação jurisdicional, além de aplicar o óbice da Súmula 7 do STJ.
A agravante alega, em resumo, que a decisão agravada, ao conhecer
em parte do recurso especial e, nesse ponto, negar-lhe provimento, ofendeu os princípios
da fundamentação, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do juízo
natural, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.
Sustenta que ficou demonstrada a negativa de prestação jurisdicional
pela Corte regional, por ausência de exame dos pontos suscitados nos embargos de
declaração relacionados à citação inválida e à penhora antes da citação.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, pois "não há
tentativa de provocar o reexame das provas e dos fatos, eis que não há provas nem fatos
expostos pelas partes no contexto da valoração produzida pelo v. acórdão recorrido na
instância local. O óbice estabelecido pela Súmula 7, desta colenda Corte Superior de
Justiça, diz respeito aos fatos deduzidos pelas partes, na atrial da ação e na sua contestação,
e das provas produzidas no fluir do processo. A vedação não alcança a valoração do teor do
v. acórdão, mormente quando o questionamento recursal diz respeito à razoabilidade da
isonomia, como no presente caso" (e-STJ fl. 305).
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Consoante registrado na decisão agravada, o recurso especial origina-
se de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu a penhora de valores pelo
sistema SISBAJUD nos autos da execução fiscal, alegando-se, em síntese, a ilegalidade da
penhora realizada antes da citação válida e a nulidade da citação recebida por pessoa
estranha ao quadro de colaboradores da empresa.
O Tribunal de origem, ao examinar o recurso, negou-lhe provimento,
nos seguintes termos (e-STJ fls. 91/93):
Cinge-se a questão devolvida a este órgão fracionário quanto: 1) ilegalidade da
penhora de valores via sistema SISBAJUD realizada antes da citação válida; 2)
nulidade da citação, recebida por pessoa estranha ao quadro de colaboradores a
configurar em ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53265040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: 27d6ceb3-9ef5-4b6d-a65b-4802d51b9221

Acerca da matéria, a jurisprudência do STJ “é sedimentada no sentido de que
deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto
de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da
ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser
preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido, julgados desta
Primeira Turma:
(...)
Na espécie, não houve o cerceamento de defesa invocada pela agravante
porquanto o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ocorreu em
(ID. 4050000.38791367) após a citação válida em
id.
09/05/2023
08/03/2023,
4058300.26282559.
Quanto à suposta nulidade da citação recebida por pessoa estranha ao quadro de
colaboradores da empresa executa.
A jurisprudência no âmbito do STJ é no sentido de que é válida a citação ou
intimação realizada na pessoa que se identifica como representante da empresa e
que a recebe sem qualquer ressalva acerca da falta de poderes para tanto (Teoria
da aparência). Precedente:
Ministro BENEDITO
AREsp 1450082/SP,
GONÇALVES, julgado em 27/04/2021.
Compulsado os autos, verifica-se que o termo de intimação foi recebido em
(AR- assinado, ID. 4058300.26282559) por preposto da
08/03/2023
agravante que se identificou como responsável, assim é de se considerar
válida a citação, pois a pessoa que a recebeu o fez se apresentando como
preposto da executada. Mais que isso, o fato é que a agravante apresentou
normalmente sua defesa, de maneira que, do ato supostamente nulo, não
resultou qualquer prejuízo, tampouco ofensa ao contraditório e ampla
defesa. Ademais, restando ausente o prejuízo processual, não há que se
reconhecer a nulidade do ato, em homenagem ao princípio de que não se
declara nulidade quando não há prejuízo à parte, “pas de nullité sans grief”,
adotado em nosso ordenamento jurídico.
Assim, não se verifica, portanto, o alegado vício na intimação da penhora
realizada na execução fiscal no 0801817-16.2023.4.05.8300, motivo pelo qual
não se justifica a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado
o agravo interno (Grifos acrescidos).
Pois bem.
Como assentado no julgado ora impugnado, verifica-se que o
Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento para manter hígida a penhora via BACENJUD, tendo em vista a ocorrência
da citação da executada, na pessoa de preposto que se identificou como responsável, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional, o que, de fato, afasta a alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53265040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: 27d6ceb3-9ef5-4b6d-a65b-4802d51b9221

Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os
seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
No tocante à incidência da Súmula 7 do STJ, a decisão agravada
mostra-se correta, pois a Corte regional, ao concluir pela validade da penhora via
BACENJUD, consignou expressamente que "o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema
SISBAJUD ocorreu em
(ID. 4050000.38791367) após a citação válida em
09/05/2023
id. 4058300.26282559" (e-STJ fl. 92).
08/03/2023,
Acrescentou, ainda, que "o termo de intimação foi recebido em
(AR- assinado, ID. 4058300.26282559) por preposto da agravante que se
08/03/2023
identificou como responsável, assim é de se considerar válida a citação, pois a pessoa que a
recebeu o fez se apresentando como preposto da executada" (e-STJ fl. 93), além de
afirmar que, ausente prejuízo processual, não houve nulidade a ser reconhecida.
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não
depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular, devidamente aplicado à
hipótese.
Em atenção às alegações da agravante, cumpre destacar que não há
falar em ofensa aos princípios da fundamentação, do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, do juízo natural, da razoabilidade, da proporcionalidade e
da segurança jurídica quando, na decisão agravada, são adotados, de modo claro e
expresso, fundamentos contrários aos interesses da recorrente, como na presente hipótese.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:15
Código de Controle do Documento: 27d6ceb3-9ef5-4b6d-a65b-4802d51b9221

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.227 / PE
Número Registro: 2024/0435881-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018171620234058300 08080803520234050000 8018171620234058300 8080803520234050000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA
ADVOGADO : RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA
ADVOGADO : RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 9550a990-c7a9-4a8a-ad16-36edb79a5b77

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 9550a990-c7a9-4a8a-ad16-36edb79a5b77